Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700015-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, MARIANGELA LANDGRAF E SILVA, OSCAR LANDGRAF JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra acórdão de ID – 34040437. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34402588. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUIZA EUFRIDA LANDGRAF, MARIANGELA LANDGRAF E SILVA e OSCAR LANDGRAF JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 15:40:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador